Tribunal: STF
Processo: RE 1517538
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 23, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. UNIÃO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - DNIT E AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA INTEGRAR A DEMANDA ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Agravo de instrumento contra r. decisão de primeiro grau que reconheceu, em ação de reintegração de posse, a incompetência da Justiça Federal para conhecer e julgar demanda ante manifestação da União, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT e da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT no sentido do desinteresse - de todos - para integrar a lide.



    2. De acordo com o art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae (em razão da pessoa), exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente para que seja possível firmar a competência da justiça federal para processar e julgar o feito.



    3. Observando-se que foram intimados a UNIÃO, o DNIT e a ANTT, e todos manifestaram não ter interesse em integrar a demanda, não há falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, devendo a ação ser remetida para a Justiça Estadual Comum. (Precedente: Processo n.º 08112825420224050000, Agravo de Instrumento, Desembargadora Federal Germana de Oliveira Moraes, 7ª Turma, Julgamento: 31/01/2023).



    4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram desprovidos ao fundamento de que “a análise empreendida no acórdão teve como norte manifestações explícitas da União, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e do próprio DNIT, as quais, devidamente intimadas pelo Juízo de primeiro grau, foram assentes ao afirmarem ausência de interesse em integrar a demanda originária, o que afasta, por óbvio, a competência da Justiça Federal” (Doc. 36, fl. 4). 



    No apelo extremo (Doc. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A alega violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 109, I, da CF/1988l, defendendo a competência da justiça federal para análise e julgamento da presente demanda.



    Esclarece, inicialmente, que “o negócio jurídico em tela teve por objeto a concessão da exploração da atividade ferroviária na região nordeste, outorgada pela União Federal por meio do Decreto de 30 de dezembro de 1997, em anexo, publicado no Diário Oficial da UNIÃO em 31 de dezembro do mesmo ano. Decorridos alguns anos da celebração do contrato, a RFFSA, parte em referido instrumento, veio a ser extinta, o que se deu em 06 de abril de 2005, por meio da Medida Provisória nº 246/2005, convertida na Lei nº 11.483 de 31 de maio de 2007 (…)” (Doc. 46, fl. 6). 



    Nesse contexto, defende a competência da justiça federal, “por força de dispositivo expresso da Lei n°. 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da UNIÃO na presente lide” (Doc. 46, fl. 6). 



    Aduz que “a construção/edificação realizada pelo recorrido invade patrimônio público federal arrendado à Recorrente, tratando-se de área non aedificandi, cuja construção é defesa por lei.” Assim, “a competência para processo e julgamento do feito pertence à Justiça Federal do Estado da Paraíba, e não à Justiça Comum.” (Doc. 46, fl. 10).



    No tocante à violação ao art. 5º, XXXVI e XL, da CF/1988, sustenta que a decisão que reconhece a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda atenta contra a segurança jurídica e, consequentemente, contra o próprio direito adquirido, cláusula pétrea da nossa Constituição (Doc. 46, fl. 12).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reconhecer a competência da Justiça Federal (Doc. 46, fl. 14). 



    Em seguida, o RE foi admtido (Doc. 52).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 46, fl. 3):



    “PRELIMINARMENTE - REPERCUSSÃO GERAL: 



    Em cumprimento ao que determina o art. 1.035 do NCPC, é basilar a necessidade de que seja expressa a repercussão geral vertida nesta sede, o que demonstrará, como de fato demonstra, a premente necessidade de que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido. 



    a) RELEVÂNCIA SOCIAL: a decisão prolatada nos autos recursais atingirá relevante quantidade de entes que buscam a tutela jurídica de seus bens públicos, assim como buscam a garantia dos direitos preconizados pela Carta Magna e legislação pátria. Tantos entes Federais, Estaduais e Municipais, estarão sujeitos às desastrosas consequências em caso de manutenção do equivocado entendimento que se combate. O não conhecimento do presente recurso irá solapar em definitivo os anseios que lhes são comuns, tornando instável a situação de toda uma comunidade que aguarda a firme atuação do Poder Judiciário. Indelével, pois, a relevância social que fundamenta o presente recurso extraordinário. 



    b) RELEVÂNCIA JURÍDICA: notória é a importância jurídica que reveste a matéria vertida no recurso apresentado. A uma, porque o escopo constitucional positivado no art. 109, I, da CF/88, nesse contexto, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, o que comumente vem ocorrendo, de forma que a não apreciação do recurso ora interposto instalará absurda insegurança jurídica Ademais, de fato, não pode, o Judiciário, uma vez reconhecido o esbulho sobre bem público, conceber que a ora Recorrente, concessionária de serviço público, seja compelida a aceitar ocupação decorrente de ato ilícito exercido pelos Recorridos, pelo que, ao admitir esta hipótese, se estaria beneficiando não somente o autor da ilicitude, mas também incentivando outras pessoas a praticarem conduta similar, devendo assim o Acórdão ora combatido ser reformado, para fins de exclusão da contradição e omissões apontadas, notadamente excluindo-se deste qualquer referência a indenização, posto que tal medida não se coaduna com os fundamentos adotados, nem tampouco com a legislação vigente. Indelével, pois, a relevância jurídica que fundamenta o presente recurso extraordinário. 



    Diante do que se expõe, constata-se, por óbvio, que o recurso extraordinário apresentado é revestido da REPERCUSSÃO GERAL que lhe é exigível para o competente juízo de admissibilidade, o que determina o seu conhecimento por esta Suprema Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto às demais questões, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da ação de reintegração de posse com base nos seguintes argumentos (Doc. 23, fls. 3-4):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A contra r. decisão do Juiz Federal da 26ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, proferida em sede de Reintegração/Manutenção de Posse, a qual, após apreciação de embargos de declaração, manteve decisão que reconhecera a incompetência do Juízo Federal para conhecer e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos para a Justiça Estadual Comum. 



    Discute-se no presente recurso reforma de r. decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para conhecer e julgar demanda ante manifestação da União, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT e da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT no sentido de desinteresse, de todos os 3 (três), para integrar a lide. 



    Com efeito, o DNIT, a UNIÃO e a ANTT foram regularmente intimados para que manifestassem interesse na lide, e os 3 (três) informaram não possuir interesse em integrar a demanda, conforme se depreende dos documentos sob ID n.º 4058307.25725750 e ID n.º 4058307.25718321 (autos originários). 



    Pois bem. Em processo semelhante este Tribunal Regional Federal já teve oportunidade de manifestar seu entendimento acerca desta discussão, cujo precedente ora colaciono, verbis: 



    “"EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. EXPLORADORA E POSSUIDORA DIRETA DO BEM. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO VERIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão interlocutória do Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar e processar o feito, determinando a remessa dos autos para a Justiça Estadual, por entender que a presença da citada ferrovia transnordestina não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal, considerando que esta não está entre as pessoas jurídicas constantes do artigo 109, I, da Constituição da República (ID 4058300.22652365). 



    2. A questão vertida nos autos cinge-se à fixação do foro competente para o julgamento de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A, proposta contra Fernanda do Nascimento Abreu e outros.



    (…)



    5. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae (em razão da pessoa), exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente para que seja possível firmar a competência da justiça federal para processar e julgar o feito.



    6. No caso em deslinde, o juízo de 1º grau intimou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para se manifestar acerca de possível interesse em integrar a lide, tendo esta autarquia federal manifestado desinteresse em integrar a lide, conforme manifestação colacionada nos autos originários nº 0801599-22.2022.4.05.8300, (ID 4058300.21936586). Vejamos: Intimadas, vêm a ANTT e o DNIT informar a esse D. Juízo que não têm interesse em ingressar na presente lide, conforme esclarecimentos apresentados a seguir.



    7. Do exposto acima, não há falar em competência da justiça federal para processar e julgar o feito, ante a manifestação de ausência de interesse das autarquias federais para a cogitada integração do polo ativo da demanda.



    8. Demais disso, considerando que a concessão é uma modalidade de descentralização do serviço público por meio do qual são transferidos não apenas os serviços como todos os meios e instrumentos necessários à sua consecução, é atribuição da empresa concessionária adotar todas as medidas para garantir a continuidade do serviço, inclusive ingressar com ação judicial em caso de violação dos bens afetados ao serviço de transporte ferroviário.



    9. Importa notar que a FTL - Ferrovia Transnordestina, na condição de concessionária de serviço público e detentora do direito de explorar a linha férrea, detém plenos poderes e, deveres, para por si, defender a posse do imóvel afetado à prestação do serviço público, entre os quais, a faixa de domínio do imóvel objeto da lide. Possuindo obrigação de zelar pela segurança dos bens arrendados pertencentes ao arrendatário, inclusive manejando ação para sua proteção possessória contra ocupação indevida[1]. Para tanto, não necessita da participação da União e/ou suas autarquias, na condição de litisconsorte necessário.”



    Assim, com estas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)



    “EMENTA Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido” (AI 868.583-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/09/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente